Tribunal: CARF
Processo: 10073.722393/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722393/2019-24
RESOLUÇÃO
1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
JPS FARMA LIMITADA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recursos Voluntários opostos em face do acórdão
proferido pela DRJ, que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas pelos sujeitos
passivos.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins referentes ao ano de 2014 (fls. 2 a 64). Foi adotado o regime de apuração do lucro
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
2
arbitrado, pois se considerou imprestável a escrituração contábil para a determinação do lucro
real. O cálculo do arbitramento foi pela soma de quatro décimos do valor de compras de
mercadorias, porquanto a receita bruta da contribuinte foi considerada não conhecida. Com
relação ao PIS e à Cofins, o lançamento se deu pelo regime cumulativo das contribuições. Por fim,
cominou-se a multa qualificada aos tributos lançados.
Foram responsabilizados os sujeitos passivos: GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
(artigo 124, inciso I, do CTN), POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS (artigo 135, inciso III, do CTN),
ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS (artigo 124, inciso I, do CTN), GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS
(artigo 124, inciso I, do CTN), JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS (artigo 124, inciso I, do CTN),
OSCAR DA SILVA MOREIRA (artigo 135, inciso III, do CTN) e WALMIR VITOR DE SOUZA (artigo 135,
inciso III, do CTN).
Conforme narrado no Relatório Fiscal (“TVF” – fls. 66 a 87), extraem-se as seguintes
informações abaixo colacionadas:
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2. A JPS FARMA LIMITADA iniciou suas atividades em 10/05/2005, com nome
empresarial de AYRCON DROGARIA LTDA – ME, e optou em 01/07/2007 pela
sistemática do tratamento diferenciado e favorecido, dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte (Simples Nacional), permanecendo
até o ano de 2016.
3. No ano calendário 2013, o quadro societário era composto por: GELZA MARIA
DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 135.163.106-34 (90%) e POLLYANA DE OLIVEIRA
SANTOS, CPF 088.144.937-74 (10%).
4. Não obstante, GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 135.163.106-34, no
mesmo período, também era sócia das seguintes sociedades:
4.1 APG DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 10.304.025/0001-32;
4.2 DROGAP DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 08.744.387/0001-00;
4.3 G. M. DE OLIVEIRA SANTOS - ME / LANESIL, CNPJ no 04.641.579/0001-
22;
4.4 FARMACIA NOVA BRASILIA LTDA M E, CNPJ no 30.095.434/0001-83;
4.5 OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 10.662.713/0001-
74.
5. Outrossim, POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 088.144.937-74, nesse
mesmo período, também era sócia das seguintes sociedades:
5.1 APBM DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 05.567.184/0001-90;
5.2 APVR DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 05.003.640/0001-79;
5.3 FIRMINO NETTO DROGARIA LTDA – ME, CNPJ no 05.542.047/0001-09;
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
3
5.4 GOMES & OLIVEIRA FARMACIA LTDA – ME, CNPJ no 07.541.409/0001-
64.
6. No ano em lide, as Pessoas Jurídicas supramencionadas declararam como
Receita Bruta, conforme documentação em anexo, os valores discriminados a
seguir:
(...)
7. Desta forma, a Receita Bruta Global das sociedades, incluindo a JPS FARMA
LIMITADA, em relação a cada uma das sócias, no ano calendário de 2013 foi de:
7.1 GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, R$ 6.274.924,62; e
7.2 POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS, R$ 3.621.166,59.
8. Em virtude dos fatos expostos na Representação Fiscal, acostada ao Processo
no 10073-721.983/2019-30, fora publicado no Diário Oficial da União no
186/2019, o Ato Declaratório Executivo no 9, de 24 de setembro de 2019,
culminando na exclusão do contribuinte do Regime em questão.
9. A descrição das circunstâncias da lavratura do presente Auto de Infração
encontra-se detalhada no corpo deste Relatório Fiscal, e tem por finalidade
atender ao devido processo legal, permitindo a clara compreensão por parte do
sujeito passivo, possibilitando o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
II - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
10. A ação fiscal foi deflagrada mediante emissão do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência foi efetivada através da via Postal (AR
JR005469008BR) em 26 de dezembro de 2016.
11. Ato contínuo, foram lavrados os Termos listados abaixo:
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
4

11.1 O Procedimento Fiscal foi redistribuído para a responsabilidade do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, Marcus Vinicius Ruybal Bica, em 01 de julho de
2019, sendo, então, lavrados os seguintes Termos:
(...)
12. Na sequência, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal no 01 (TCF 01), de 02
de setembro de 2019, facultando ao contribuinte apresentar fatos e/ou
documentos, desconhecidos por esta fiscalização, que pudessem, de forma
inequívoca, modificar ou contestar os fatos constatados. A ciência foi realizada
através da via postal (AR BI987703282BR) em 05 de setembro de 2019.
12.1 Expirado o prazo, não houve qualquer manifestação do interessado acerca
dos fatos constatados.
13. Uma vez publicado no Diário Oficial da União no 186/2019, o Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 9, de 24 de setembro de 2019, lavramos o Termo de Intimação
Fiscal datado de 25/09/2019, para:
13.1 Dar ciência ao contribuinte, acerca do ADE em questão;
13.2 Intimar a apresentar a Escrituração Contábil regular do ano calendário
2014; e
13.3 Intimar a informar a opção pelo recolhimento do imposto de renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual).
13.4 A Ciência foi efetivada através da via postal (AR BO021219525BR) em
30 de setembro de 2019.
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
5
14. O contribuinte protocolou a entrega da escrituração contábil, em 30 de
outubro de 2019, sem, entretanto, realizar a opção de forma de tributação do
lucro (real ou presumido).
III –DOS FATOS APURADOS
15. Em 12 de junho de 2019, foi deferida autorização do Excelentíssimo Juiz de
Direito da 2a Vara Federal de Volta Redonda, Sr. Thiago de Mattos Cardozo, para
compartilhamento das provas produzidas pelo Ministério Público Federal (MPF),
no âmbito do Procedimento Investigatório n° 5003557-62.2019.4.02.5104/RJ,
com a Receita Federal do Brasil.
16. Com fulcro na Autorização em lide, o Ministério Público Federal, através do Sr.
Procurador da República, Lucas Horta de Almeida, encaminhou, para esta
fiscalização, o depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos.
17. No documento em tela, o investigado, sem síntese, afirmou que:
17.1 Na época da Fiscalização promovida pelo DENASUS, (que apurou
irregularidades nos anos calendário 2012 a 2014), já possuía diversas
farmácias;
17.2 Apesar de todas as farmácias possuírem CNPJ próprio/individual,
faziam parte da rede Drogaria Retiro;
17.3 Que todas as farmácias a época eram tributadas pela sistemática do
Simples Nacional; e
17.4 Que a partir de 2015 possuía aproximadamente 35 unidades.
18. Paralelamente, coligimos e cotejamos as informações concernentes a:
18.1 Histórico de participações societárias do Sr. Jerônimo, seu cônjuge e
seus filhos;
18.2 Endereço das sociedades (farmácias) em questão;
18.3 Imagens da base de dados do aplicativo Google Street; e
18.4 Alteração Contratual da JPS FARMA LIMITADA ME, CNPJ
07.381.852/0001-15, datada de 28 de dezembro de 2015, na qual são
“constituídas” diversas filiais.
19. A partir desse cotejamento, foram identificados, e relacionados os
estabelecimentos comerciais que já se caracterizavam como pertencentes à Rede
de Drogaria Retiro no ano de 2014 (em anexo).
20. Tais constatações foram cientificadas à JPS FARMA através do Termo de
Constatação datado de 02 de setembro de 2019.
20.1 Insta repisar, mais uma vez, que o contribuinte se manteve silente
quanto aos fatos elencados naquele Termo.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
6
21. Outrossim, conforme consta nos arquivamentos na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (JUCERJA), a rede de Drogarias Retiro, através da JPS FARMA
LIMITADA ME, CNPJ no 07.381.852/0001-15, realizou a formalização de diversas
filiais ao longo dos anos de 2015 a 2017, regularizando a situação de fato que
preexistia, a partir dos atos em questão.
22. As unidades que no ano calendário 2014 já faziam parte da sociedade em
questão, estão correlacionadas com as atuais filiais, em um dos anexos deste
Relatório.
23. Do cotejamento das informações das Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) das diversas Pessoas Jurídicas (filiais de fato) com a alteração
contratual da JPS que “constituiu” diversas filiais, utilizando como parâmetro de
junção o endereço, percebemos a correlação existente entre o nome da empresa
descrito na DIRF, e o número das novas filiais da JPS, respeitando-se, na quase
totalidade dos casos, a seguinte regra: Nome na DIRF – 1 = Número da nova filial
da JPS.
(...)
24. O Contribuinte foi cientificado de sua exclusão de ofício do Simples Nacional,
através do Termo de Intimação Fiscal datado de 25/09/2019.
24.1 Outrossim, nesse mesmo documento o interessado foi devidamente
intimado a apresentar, no prazo de até 30 dias, a escrituração contábil do ano
calendário 2014 e opção pela forma de tributação do lucro (Real ou Presumido).
25. A escrituração contábil (livro diário e razão) referente ao ano calendário 2014,
entregue pelo interessado, está eivado de vícios, tornando-se imprestável para
apuração do lucro real.
26. Os livros Diário e Razão não estão encadernados, nem tampouco autenticados
na JUCERJA, conforme determina o Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002), in verbis:
(...)
27. Não estão lançadas, com individualização, clareza e caracterização do
respectivo documento, dia a dia, todas as operações relativas ao exercício da
empresa, conforme determinação do ITG 2000, aprovado pela Resolução
1.330/11 do Conselho Federal de Contabilidade, pois:
27.1 Não a registro das informações bancárias relativas ao “Banco
Santander Brasil”, apesar de haver informação relativas ao contribuinte nas
DIMOF números 23.990 e 23.991, 1o e 2o semestre de 2014,
respectivamente, com valores agregados de aproximadamente R$
265.000,00 (crédito).
27.2 O registro de mercadorias adquiridas para revenda, está incompatível
com as informações constantes na Base de Dados da Nota Fiscal Eletrônica,
conforme valores aproximados, na tabela exemplificativa abaixo: (...)
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
7
28. Ademais, a escrituração apresentada não representada a operação de toda a
sociedade de fato, constatada ao longo da presente fiscalização, o que
impossibilita de forma cabal a auditoria e apuração do lucro real.
(...)
30. Em virtude do exposto, fez-se necessária a utilização de uma das alternativas
de cálculo previstas no artigo 51 da Lei supracitada, in verbis.
(...)
31. Considerando a natureza operacional (comércio) da Sociedade em questão,
optamos pela forma de cálculo prevista no inciso V, do artigo supracitado, ou seja,
“0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês”.
(...)
VI – DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA (150%)
38. Quando apurada alguma hipótese de lançamento de ofício, há, como reflexo,
a aplicação de multa, conforme disposto no art. 998 do Decreto 9.580/2018, que
regulamenta o Art. 44 da Lei 9.430/1996, in verbis:
(...)

39. A Rede de Drogarias Retiro, conforme constatado por essa fiscalização, bem
como afirmado em depoimento ao MPF pelo Sr. Jerônimo Pereira, já possuía de
fato diversas unidades (filiais), antes da alteração do contrato social em dezembro
de 2015.
40. As “filiais” em tela eram todas optantes pelo Simples Nacional. Tal
fracionamento da Sociedade associado à opção intencional e indevida pelo regime
tributário diferenciado em questão, culminou, de forma fraudulenta, na redução
dos tributos devidos.
41. Tal situação foi propiciada através do conluio entre os familiares e o patriarca
da Família Santos (Jerônimo Pereira Santos).
(...)
43. Não obstante, ressaltamos que tal situação de fato (irregular) fora confirmada
indiretamente pela empresa, ao passo que todas as “filiais ocultas” foram
incorporadas à Sociedade a partir das alterações do Contrato Social da JPS após
dezembro de 2015.
44. Diante do exposto, aplicamos a multa de ofício no percentual de 150% no
presente lançamento tributário.
VI – PRAZO PARA O LANÇAMENTOS VS. DECADÊNCIA
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
8
45. Conforme demonstrado no presente relatório, restou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude e simulação por parte da interessada, no intuito de
suprimir/reduzir o montante de tributos devidos.
46. Da leitura do art. 150, §4o c/c art. 173, I do Código Tributário Nacional,
depreende-se que, no caso concreto, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, verbis:
(...)
VIII – RESPONSABILIDADE
(...)
53. O artigo 124 do CTN prevê que as pessoas que tenham interesse comum na
situação que dê causa ao fato gerador, respondem solidariamente pelo crédito
tributário, in verbis:
(...)
54. O interesse comum é constatado no fato ou na relação jurídica vinculada ao
fato gerador do tributo. Nesse contexto, é reponsável quem atua de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador.
55. O abuso de personalidade jurídica (forma) pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador, dá azo à solidariedade das
pessoas envolvidas, com fulcro no Inciso I do art. 124, do Código Tributário
Nacional.
56. No caso em lide, conforme exasutivamente descrito, abusou-se da forma
jurídica, utilizando-se diversas sociedades vinculadas, irregularmente optante pelo
Simples Nacional, com o intuito de supressão e/ou redução de tributos devidos.
57. Conforme demonstrado nos autos, as supostas farmácias independentes,
eram, de fato, filiais da Rede de Drogarias Retiro. Corroborando com tal
constatação, soma-se o depoimento ao MPF do Sr. Jerônimo, bem como a
regularização através de sucessivas alterações contratuais a partir de dezembro
de 2015.
58. As diversas “filiais” possuiam em seu quadro societário o Sr. Jerônimo Pereira
Santos (administrador de fato da Rede de Drogarias Retiro) e/ou pessoa(s)
vinculada(s) a ele.
59. Dentres tais participações destacamos:
60. Adriano de Oliveira Santos, CPF 079.328.347-75, filho de Gelza Maria de
Oliveira Santos, sócio e/ou administrador de: (...)
61. Gustavo de Oliveira Santos, CPF 124.184.707-09, filho de Gelza Maria de
Oliveira Santos, sócio e/ou administrador de: (...)
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
9
62. Pollyana de Oliveira Santos, CPF 088.144.937-74, filha de Gelza Maria de
Oliveira Santos, sócia e/ou administradora de: (...)
63. Gelza Maria de Oliveira Santos, CPF 135.163.106-34, cônjuge do Sr. Jerônimo
Pereira Santos, sócia e/ou administradora de: (...)
64. Jerônimo Pereira Santos, CPF 305.542.417-49, sócio e/ou administrador de:
(...)
65. O Código Tributário Nacional (CTN), também prevê a responsabilização na
ocorrência de excesso de poderes ou infração à Lei ou Contrato Social, verbis:
(...)
67. A JPS, então denominada AYRCON, conforme a Cláusula Oitava da 4a alteração
do contrato social, fora administrada pela Sra. Pollyana (já apresentada nos autos)
até 15 de agosto de 2014, quando uma nova modificação (quinta alteração
contratual), transferiu a administração da Sociedade para o Sr. Oscar da Silva
Moreira, CPF 002.438.077-67.
68. No período sob fiscalização, a JPS mantinha suas filiais de forma “atomizada”
em diversas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, em clara afronta a
legislação tributária, uma vez que o faturamento global de todas as unidades,
quando reunidos em uma única sociedade, extrapolaria o limite anual vigente a
época (R$ 3.600.000,00), previsto no II, art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.
69. A Sociedade que possui Receita superior ao limite, não se enquadra como
Empresa de Pequeno Porte, para os efeitos da LC 123/2006, sujeitando-se, então,
às normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, em geral.
70. A conduta da Sociedade contribuiu para suprimir, de forma intencional,
parcela de tributos devidos, contribuindo inclusive para a concorrência desleal.
71. Há que se ressaltar que o serviço de assessoramento contábil das diversas
Pessoas Jurídicas integrantes de fato da Rede de Drogarias Retiro, no ano
calendário de 2014, era prestado pelo Sr. Walmir Vitor de Souza, CPF no
393.662.437-20,
através
da
VITOR
CONTABILIDADE
LTDA,
CNPJ
no
32.234.338/0001-02.
72. Tal fato pode ser constatado através da análise das Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referentes ao ano
calendário 2014, onde consta o Sr. Walmir Vitor como responsável pelo
preenchimento/envio, das declarações em lide.
73. Outrossim, o Contabilista em questão, aparece como testemunha em diversos
contratos sociais e/ou alterações contratuais, abaixo relacionados:
(...)
74. O contador é a peça fundamental na interface contribuinte/fisco, pois, ao
tomar conhecimento dos fatos contábeis e administrativos, realiza a escrituração
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
10
desses nos livros obrigatórios e/ou facultativos, produz demonstrações contábeis,
bem como preenche as declarações e demonstrativos fiscais exigidos pela Receita
Federal do Brasil.
75. No caso concreto, o Sr. Walmir Souza concentrava a administração contábil de
todas as unidades (filiais de fato) da Drogaria Retiro.
(...)
77. É cristalina a participação/ciência do Sr. Walmir tanto na construção, quanto
na manutenção do modus operandi fraudulento utilizado pela Rede Retiro, ao
arrepio da Lei, para reduzir/suprimir os tributos devidos à Fazenda Pública.
(...)
79. Evidenciamos, desta forma, que atos de infração à Lei Tributária deram causa
ao lançamento de tributos por esta fiscalização, caracterizando,
consequentemente, a responsabilidade dos administradores e do contabilista,
com fulcro no art. 135, III, do CTN.
(...)
X – CONSIDERAÇÕES FINAIS
81. No caso em lide, foi identificado como modus operandi, a atomização de uma
única Sociedade (matiz e filiais), que ostentava a mesma logomarca (Drogaria
Retiro), em diversas pessoas jurídicas (mais de 30) formalmente “independentes”,
em cujos quadros societários estariam presentes O Sr. Jerônimo, seus familiares
e/ou pessoas de confiança.
82. Esse fatiamento societário tem como escopo o fracionamento da Receita
Bruta anual da empresa, propiciando, de forma artificial e fraudulenta, a
manutenção de um faturamento superior a R$ 3.600.000,00 nas regras tributárias
dispensadas às Empresas de Pequeno Porte.
83. Além da questão tributária/fiscal, tratada através do presente lançamento, há
a conduta lesiva à economia, em virtude da concorrência desleal propiciada pela
vantagem indevida.
84. A agregação das várias empresas, como filiais da JPS, a partir de dezembro de
2015, foi o caminho encontrado pela Sociedade para regularizar a situação de fato
que se encontrava a margem da lei, até então.
85. Não obstante, tal conduta da JPS vai ao encontro da situação constatada pela
presente fiscalização.
Foram apresentadas impugnações dos sujeitos passivos:
(i)
Gelza Maria de Oliveira Santos (fls. 2.079 a 2.103);
(ii)
Jerônimo Pereira dos Santos (fls. 2.113 a 2.125 – não completa; e 2.666 a
2.691);
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
11
(iii)
Adriano de Oliveira Santos (fls. 2.128 a 2.176);
(iv)
Gustavo de Oliveira Santos (fls. 2.188 a 2.212);
(v)
JPS FARMA Ltda. (fls. 2.223 a 2.272);
(vi)
Walmir Vitor de Souza (fls. 2.426 a 2.447);
(vii)
Oscar da Silva Moreira (fls. 2.574 a 2.594); e
(viii)
Pollyana de Oliveira Santos (fls. 2.619 a 2.640).
Jerônimo Pereira dos Santos, Gelza Maria de Oliveira Santos, Adriano de Oliveira
Santos e Gustavo de Oliveira Santos refutaram a utilização indevida de presunções, ausência de
certeza e liquidez do lançamento, inaplicabilidade da responsabilidade tributária fundada no
artigo 124, inciso I, do CTN, e o descabimento da multa qualificada, por não ter sido comprovado
conluio, fraude ou sonegação.
Walmir Vitor de Souza, Oscar da Silva Moreira e Pollyana de Oliveira Santos
refutaram a utilização indevida de presunções, ausência de certeza e liquidez do lançamento,
inaplicabilidade da responsabilidade tributária fundada no artigo 135, inciso III, do CTN, e o
descabimento da multa qualificada, por não ter sido comprovado conluio, fraude ou sonegação.
JPS Farma Ltda. alegou erro na apuração do crédito tributário, por ser o lucro
arbitrado trimestral; decadência de parte do crédito constituído; ausência de motivação do
lançamento, por não ter sido comprovada a infração objeto de lançamento; ausência de
fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica; impossibilidade de desconsiderar
receitas de pessoas jurídicas ativas; não comprovação de grupo econômico; ausência de exclusão
do simples nacional das empresas, seguindo o rito do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006;
descabimento da desconsideração dos livros fiscais e do arbitramento do lucro; que o
arbitramento, caso admitido, deveria ser com base na receita bruta conhecida; impossibilidade de
arbitrar o lucro de pessoas jurídicas ativas não excluídas do Simples Nacional; descabimento da
multa qualificada; impossibilidade de tributação reflexa para arbitramento de lucros para PIS e
Cofins, em razão do regime monofásico dos produtos comercializados; a necessidade de realização
de perícia técnica; e a necessidade de se abater valores já recolhidos em outras autuações.
A DRJ julgou procedente em parte as impugnações apresentadas (fls. 2.699 a
2.734). Eis a ementa do julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO SIMULADA DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
OCULTAR FILIAIS. ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA. EMPRESA ÚNICA.
Uma vez demonstrado que houve constituição simulada de pessoas jurídicas para
ocultar a existência de filiais, administradas de forma centralizada pela matriz,
correta é a tributação conjunta das diversas unidades.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
12
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
É válida a apuração pelo lucro arbitrado quando a escrituração mantida pelo
contribuinte não apresentar a totalidade das receitas de suas diversas filiais,
revelando-se imprestável para a apuração dos tributos pela sistemática do lucro
real.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Ocorre mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo
adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na
consecução do lançamento, pretende depois alterar esse lançamento mediante a
escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um
crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. Tratando-se da
correta aplicação da legislação tributária, incabível a arguição de mudança de
critério jurídico.
DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado pela impugnante a existência de
equívoco na apuração da base de cálculo.
A DRJ entendeu:
(i)
ter sido comprovada a unicidade empresarial, abrangendo seus sócios do
mesmo grupo familiar e que atuavam como empresa única, sob o nome
fantasia Drogaria Retiro, cuja composição societária aliada aos fatos
elencados pela acusação fiscal, identidade na assessoria contábil, posterior
formalização de filiais e demonstração de interesse comum amparam os
lançamentos;
(ii)
incorreta a inclusão da empresa “ESSENCIAL VR COSMETICOS LTDA” nos
lançamentos, porquanto é estranha à rede de farmácias Bom Retiro;
(iii)
inexistir vícios decorrentes das intimações realizadas no âmbito da matriz da
empresa, pois as diversas outras referem-se, na realidade, a filiais da JPS
Farma Ltda. e, em razão disso, as receitas das filiais devem constar na
contabilidade centralizada na matriz e, mesmo optando a empresa pela
contabilização não centralizada, ao menos os resultados das suas filiais
devem refletir ao final de cada mês na escrituração contábil da matriz;
(iv)
ser imprestável a contabilidade apresentada, por ausência de registro de
créditos bancários, informações relativas a mercadorias adquiridas para
revenda, quando comparados com os dados obtidos nas Notas Fiscais
Eletrônicas, conforme quadro demonstrativo de fls. 73;
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
13
(v)
ter acertado o procedimento fiscal ao apurar o lucro arbitrado da empresa
como um todo com base nas notas fiscais de compra, porquanto
desconhecida a receita bruta que possibilitasse o lançamento pelo lucro
arbitrado fundado nesse critério e que a contribuinte sequer se manifestara
nesse sentido no procedimento fiscal ou produzira provas para demonstrar
sua receita bruta;
(vi)
inexistir erro na apuração do crédito tributário;
(vii) ser cabível a dedução dos valores constituídos no processo
(10073.720098/2019-33) na forma do Simples Nacional, em relação ao
mesmo período, a fim de evitar a duplicidade na cobrança dos créditos
tributários devidos em relação ao mesmo período
(viii)
não ter ocorrido a decadência de parte dos créditos constituídos, em razão
da ocorrência dolo, pois a JPS Farma atuou em suas diversas filiais, como se
fossem empresas segregadas, aproveitando-se dolosamente de uma
situação que não correspondia à realidade, mantendo, assim, a opção pelo
Simples Nacional em relação a todas essas de maneira indevida;
(ix)
pelo acerto da aplicação da multa qualificada, diante da demonstração das
condutas típicas dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964;
(x)
em relação ao PIS e à COFINS, não proceder o argumento de defesa
relacionado à exclusão dos produtos comercializados que se sujeitam à
tributação monofásica, com aplicação de alíquota zero, no sistema de
apuração do lucro arbitrado, por carecer de fundamento legal e por caber à
contribuinte indicar quais itens efetivamente comercializados se sujeitavam
à alíquota zero;
(xi)
quanto à responsabilidade solidária dos administradores com relação ao
artigo 135, inciso III, do CTN, que está demonstrada a conduta ilegal na
participação do esquema fraudulento, sendo desnecessária a demonstração
pessoal das condutas praticadas por cada pessoa física envolvida, além de
ter sido demonstrado o interesse comum, nos termos do artigo 124, inciso I,
do CTN, sendo procedente a responsabilização efetuada nos lançamentos,
com exceção do administrador Oscar da Silva Moreira, que teve sua
responsabilidade limitada aos períodos em que fora administrador
(15/08/2014 a 31/12/2014);
(xii)
por exonerar a responsabilidade solidária do contador, Sr. Walmir Vitor de
Souza, por não ter demonstrado a autoridade fiscal qualquer poder de
gestão do mesmo e nem o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária;
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
14
(xiii)
ter sido considerado nos lançamentos os tributos recolhidos pelo Simples
Nacional; e
(xiv)
ser desnecessária a realização de prova pericial.
Dessa forma, as impugnações foram julgadas parcialmente procedentes, conforme
dispositivo:
PELO EXPOSTO, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada,
retificando o crédito tributário apurado para que seja ajustada a base de cálculo,
mediante a exclusão da receita da empresa elencada no item 14 – “ESSENCIAL VR
COSMETICOS LTDA”– CNPJ 05.944.016/0002-57 e a desconsideração dos créditos
respectivos (declarações realizadas em PG-DAS), e para que sejam excluídos os
valores lançados no processo no 10073.720098/2019-33.
Voto, ainda, pela exclusão do pólo passivo da autuação do contador Walmir Vitor
de Souza e pela limitação da responsabilidade solidária atribuída a Oscar da Silva
Moreira para o período de 15/08/2014 a 31/12/2014.
Abaixo, encontram-se as planilhas contendo os valores a retificar, seguidas dos
demonstrativos de apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(...)
Em razão do valor exonerado, foi interposto Recurso de Ofício (fl. 2.701).
Os sujeitos passivos apresentaram Recursos Voluntários antes da data de intimação
para ciência do acórdão recorrido (fls. 3.091):
(i)
JPS FARMA LTDA. em 16/11/2020 (fls. 2.787 a 2.855);
(ii)
Jerônimo Pereira dos Santos em 10/12/2020 (fls. 2.920 a 2.950);
(iii)
Pollyana de Oliveira Santos em 15/12/2020 (fls. 2.991 a 3.003);
(iv)
Gelza Maria de Oliveira Santos em 15/12/2020 (fls. 3.006 a 3.020);
(v)
Oscar da Silva Moreira em 15/12/2020 (fls. 3.023 a 3.035);
(vi)
Adriano de Oliveira Santos em 15/12/2020 (fls. 3.039 a 3.053); e
(vii)
Gustavo de Oliveira Santos em 18/12/2020 (fls. 3.056 a 3.069);
As alegações do recurso da JPS FARMA Ltda. se referem à:
(i)
nulidade dos lançamentos de ofício, por falta de comprovação da
artificialidade do suposto grupo econômico, além de que incorrera em erro
na apuração da base de cálculo, não incluiu as demais empresas no polo
passivo dos autos de infração e não analisou as informações contábeis de
cada uma delas;
(ii)
falta de liquidez e certeza da autuação, por ter listado dezessete pessoas
jurídicas que foram transformadas em filiais, mas incluir receita bruta de
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
15
outras onze pessoas jurídicas alheias ao contrato social apresentado no
lançamento, sendo que uma já foi excluída pelo acórdão recorrido. Ter dado
o prazo de 15 dias para apresentar toda a escrituração contábil, prazo
considerado exíguo, sendo que a contribuinte estava desobrigada a possuir
tal escrituração naquele momento. Ter entendido pela imprestabilidade de
toda a escrituração da pessoa jurídica, quando os registros de mercadorias
adquiridas para revenda de apenas sete distribuidoras estavam
incompatíveis com a base de dados da Nota Fiscal Eletrônica. Ter calculado o
lucro arbitrado sobre as compras, quando a receita bruta era conhecida e foi
utilizada em outra autuação de mesmo ano-calendário. Não ter excluído do
cálculo as compras canceladas, estornos e devoluções de mercadoria, além
de ignorar que a maioria dos produtos está inserido no regime monofásico
de PIS e Cofins;
(iii)
insuficiência da prova emprestada para comprovar as acusações fiscais;
(iv)
a autuação identificou 17 pessoas jurídicas incorporadas pela JPS, porém
autuou 27, isto é, pessoas jurídicas que não foram incorporadas como filiais
e cuja unicidade empresarial não foi comprovada;
(v)
impossibilidade de "refiscalização", pois existe outro auto de infração
(processo no 10073.720098/2019-33) sobre os mesmos fatos geradores e
período, culminando na lavratura de auto de infração de IRPJ e reflexos por
omissão de receitas (diferença entre PGDAS e receita bruta apurada com
base nos depósitos bancários), caracterizando mudança de critério jurídico e
duplicidade de cobrança;
(vi)
decadência parcial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
porque o prazo seria de 5 anos da ocorrência do fato gerador, atingindo
fatos geradores de janeiro a novembro de 2014, não tendo sido comprovado
dolo, fraude ou sonegação;
(vii)
ausência de motivação do lançamento, pois a autoridade fiscal não indica o
motivo pelo qual desconsiderou a personalidade jurídica das pessoas
jurídicas autuadas, não esclarece e não comprova o motivo pelo qual
entendeu ter ocorrido fraude e formação de grupo econômico ou por se
tratar de uma única empresa, fundamentando suas conclusões em trechos
do depoimento dado pelo Sr. Jerônimo dos Santos;
(viii)
ausência de fundamentação para desconsideração da personalidade
jurídica;
(ix)
impossibilidade de desconsideração de receitas de pessoas jurídicas ativas,
quais sejam as demais empresas não notificadas no procedimento fiscal,
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
16
mas que foram abrangidas pelas acusações fiscais, refletindo nos valores
lançados de ofício;
(x)
não comprovação de grupo econômico;
(xi)
falta de exclusão das demais empresas do simples nacional, sendo que a
contribuinte passou a responder por fatos geradores praticados por
terceiros;
(xii)
exclusão dos valores já recolhidos e exigidos em outra autuação;
(xiii)
descabimento da desconsideração dos livros fiscais da recorrente, o que
leva ao descabimento do arbitramento do lucro, tendo em vista a falta de
razões para considerar imprestável a escrita contábil da contribuinte, a
ausência de prazo hábil e intimações para buscar esclarecimentos sobre as
divergências que fundamentaram a considerada imprestabilidade;
(xiv)
não ter considerado devoluções, estornos e vendas canceladas no cálculo
do lucro arbitrado;
(xv)
o arbitramento deveria ter sido feito com base na receita conhecida;
(xvi)
impossibilidade de impor arbitramento às pessoas jurídicas ativas que não
foram excluídas do Simples Nacional;
(xvii) descabimento da aplicação da multa de 150%;
(xviii) impossibilidade de tributação reflexa para arbitramento de lucros para PIS
e Cofins, pois cerca de 90% dos produtos comercializados são sujeitos ao
regime monofásico, com alíquota zero na revenda; e
(xix)
necessidade de perícia técnica ou baixa em diligência.
O recurso de Jerônimo Pereira dos santos aduz que a decisão de piso se baseou no
artigo 135, inciso III, do CTN, para a manutenção da responsabilidade solidária, no entanto, a
acusação fiscal se fundamentou no artigo 124, inciso I, do CTN, o que acarreta a nulidade da
decisão recorrida. Esclarece que em seu depoimento junto ao MPF declarara que as compras das
farmácias eram realizadas em conjunto, proporcionando ganhos de escala, mas que não havia
confusão de mercadorias e que os documentos eram emitidos individualmente, não existindo
operação unificada, apenas um “clube de compras”. Refuta o lançamento sustentando que seu
depoimento foi a única prova para a constatação de “unicidade empresarial”. Refuta a
responsabilização imputada pela fiscalização, que entende ser presumida e inaplicável os
requisitos legais.
Pollyana de Oliveira Santos e Oscar da Silva Moreira refutam suas
responsabilizações, com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, por não ter sido
comprovado os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, sendo que a fiscalização presumiu tal ocorrência.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
17
Gelza Maria de Oliveira Santos, Adriano de Oliveira Santos e Gustavo de Oliveira
Santos aduzem que não foi comprovado interesse comum para aplicação do artigo 124, inciso I, do
CTN, não bastando a relação de parentesco para ensejar a incidência da norma, sem que a
fiscalização demonstre um indício sequer e nem minimamente um fluxo financeiro.
Por fim, em 28/04/2022, a JPS Farma Ltda. apresentou petição (fls. 3.098 a 3.102),
juntando laudo que analisa as Notas Fiscais de compra emitidas no período e se presta a
comprovar que os lançamentos de PIS e Cofins com base no regime cumulativo são ilegais, pois a
maior parte dos produtos comercializados estão sujeitos ao regime monofásico das contribuições;
e que o arbitramento do lucro não excluiu os valores relacionados às devoluções de mercadorias e
cancelamentos (fls. 3.103 a 3.159).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual os conheço.

DELIMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL, AUTOS DE INFRAÇÃO E DA CONTROVÉRSIA
Procedimento Fiscal
O procedimento fiscal se iniciou em 26/12/2016, com objetivo de fiscalizar as
operações dos anos de 2014 e 2015 da contribuinte. No entanto, em 21/05/2019, teve-se ciência
do depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos, no âmbito do Procedimento Investigatório n°
5003557-62.2019.4.02.5104/RJ (fls. 90 a 91), motivando a redistribuição do procedimento, em
01/07/2019.
Em 02/09/2019, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal no 01 (fls. 1.342 a 1.377),
narrando a situação de fato preexistente à regularização das filiais da contribuinte, antes
sociedades constituídas esparsas, todas optantes pelo Simples Nacional.
Em 24/09/2019, o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) no 09/2019, excluiu a JPS
Farma Ltda. do Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2014.
Em 25/09/2019, o Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 1.382 a 1.383) solicitou a
apresentação da escrita contábil do ano-calendário de 2014 e que a intimada informasse a opção
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
18
pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido ou real. Tais documentos foram
apresentados (fls. 1.386 e seguintes), mas não foi informada a opção pelo regime de tributação do
IRPJ e da CSLL.
Às fls. 1.951 e seguintes, verifica-se os Termos de Exclusão do Simples Nacional das
seguintes empresas:
(i)
APG DROGARIA LTDA – ME;
(ii)
LANESIL EIRELI – ME;
(iii)
FARMACIA NOVA BRASILIA LTDA ME;
(iv)
OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA – ME;
(v)
APBM DROGARIA LTDA – ME;
(vi)
APVR DROGARIA LTDA – ME;
(vii)
FIRMINO NETTO DROGARIA LTDA – ME;
(viii)
GOMES & OLIVEIRA FARMACIA LTDA – ME;
(ix)
DROGARIA PHA LTDA – ME;
(x)
FARMACIA 33 EIRELI;
(xi)
JOSJ DROGARIA LTDA ME;
(xii)
A & J OLIVEIRA SANTOS DROGARIA EIRELI
(xiii)
JPA SANTOS FARMACIA EIRELI;
(xiv)
DROGARIA ROTATIVA DE BARRA MANSA LTDA;
(xv)
G & G DROGARIA LTDA ME;
(xvi)
DROGAP DROGARIA LTDA – ME; e
(xvii) GOP FARMACIA LTDA.
À fl. 2.030 estão os Atos Declaratórios Executivo das seguintes empresas que foram
excluídas do Simples Nacional:
(i)
ADE 28/2019, GOP FÁRMACIA LTDA;
(ii)
ADE 29/2019, DROGAP DROGARIA LTDA – ME; e
(iii)
ADE 30/2019, G & G DROGARIA LTDA ME.
Por fim, às fls. 2.033 a 2.034 consta o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal.

Autos de Infração
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
19
Tendo acesso ao depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos, a autoridade fiscal
investigou o histórico de participações societárias do Sr. Jerônimo e de seus familiares nas
sociedades relacionadas à Drogaria Retiro, o endereço dessas farmácias, antiga razão social e
CNPJ, bem como a alteração do contrato social da contribuinte de dezembro de 2015, na qual são
constituídas filiais da contribuinte.
Considerou que se regularizou uma sociedade de fato, antes segregada em diversas
pessoas jurídicas que optavam indevidamente pelo Simples Nacional.
No Anexo II dos autos de infração (fls. 92 a 123), observam-se as seguintes filiais
identificadas pela autoridade fiscal, todas com o nome fantasia Drogaria Retiro:
No FILIAL (CF. ACS/2015)
ANTIGA RAZÃO SOCIAL /exclusão do SN
QUADRO SOCIETÁRIO
ADMINISTRADORES
24 e 29
GRFARMA COMÉRCIO LTDA
JPS (49%);

JPS, POS e AOS
0 e 16
(Antiga DROGAJE DE VOLTA REDONDA DROGARIA LTDA)
incorporada DROGARIA VIEIRA E PRADO EIRELI
JPS (90%); POS (10%)
Distrato social em 2010
-
34
OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
GMOS (50%); GOS (50%)
GMOS
47
FARMACIA 33 EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
POS
POS
21
GOP FARMACIA LTDA
(Termo de Exclusão SN e ADE)
GOS (90%)
GOS
25 e 28
G&G DROGARIA LTDA
(Termo de Exclusão SN e ADE)
GMOS (50%); GOS (50%)
GOS
08
A & J OLIVEIRA SANTOS DROGARIA EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
GOS (90%); JPS (10%)
GOS
02
FARMACIA NOVA BRASILIA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
GMOS (50%); JPS (50%)
-
01
FARMACIA JOD LTDA
GOS (10%); JPS (90%)
GOS
17
FIRMINO NETTO DROGARIA EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
GMOS (50%); POS (50%)
POS
33
JOSJ DROGARIA LTDA ME
(Termo de Exclusão SN)
JPS (90%)
JPS
09
DROGARIA G M DE OLIVEIRA SANTOS / LANESIL EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
GMOS
GMOS
10
JPA SANTOS FARMACIA EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
JPS
JPS
ESSENCIAL VR COSMETICOS LTDA
Excluída no acórdão
recorrido, por não ter
Excluída no acórdão
recorrido, por não ter
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
20
relação com os sujeitos
passivos
relação com os
sujeitos passivos
13
O. S. MOREIRA DROGARIA
OSM
OSM
04
APG DROGARIA EIRELI
(Termo de Exclusão SN)
Aparecido Marques
Barros
Aparecido Marques
Barros
03
GOMES & OLIVEIRA FARMACIA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
GOS (90%)
GOS
01, 45 e 23
FARMACIA SANTOS 01 EIRELI
AOS
AOS
07
APBM DROGARIA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
POS (50%)
POS
06, 42, 43 e 46
R DA SILVA PIRES / AMCG FARMACIA EIRELI
Alexsander Martins
Carvalho Gonçalves
Alexsander Martins
Carvalho Gonçalves
12
FARMACIA C. SOUZA LTDA
Pedro Henrique Neves
do Prado (99%)
Pedro Henrique
Neves do Prado
27
DROGARIA ROTATIVA DE BARRA MANSA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
GOS (50%); JPS (50%)
-
05
DROGAP DROGARIA LTDA
(Termo de Exclusão SN e ADE)
GMOS (50%); AOS (50%)
AOS
19
DROGARIA PHA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
Pedro Henrique Neves
do Prado (99%); POS
(1%)
Pedro Henrique
Neves do Prado
18
ADRIFAM FARMACIA LTDA
JPS (10%); Francy
Neudes Ferreira Correa
(90%)
-
22
APVR DROGARIA LTDA
(Termo de Exclusão SN)
JPS (50%)
-
11
J DE AMORIM OLIVEIRA DROGARIA EIRELI
James de Amorim
Oliveira
James de Amorim
Oliveira
No Anexo III (fl. 124), tem-se a relação de 36 pessoas jurídicas que seriam filiais da
contribuinte.
O Anexo IV (fl. 125) apresenta o cotejamento de compras (NFe) de cada CNPJ
considerado como pertencente ao grupo e a receita bruta declarada. O confronto entre essas
informações indica o seguinte cenário:
TOTAL
Valor NFe Consolidado (R$)
Receita Bruta (R$)
61.001.669,96
27.849.538,20
O Anexo V (fl. 126) trata da consolidação mensal de compras por CNPJ.
O Anexo VI (fls. 132 a 136) apresenta os tributos declarados mensalmente por cada
uma dessas sociedades.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
21
Nos Anexos VII a XXXIV (fls. 137 a 1.029) constam as Notas Fiscais de compra de
cada uma das sociedades.
Os anexos XXXV a XXXVII (fls. 1030 a 1.055) se referem à responsabilidade solidária
do contador responsável pelo preenchimento das informações fiscais das empresas, que foi
exonerada na decisão recorrida.

Controvérsia
Em face das constatações, a autoridade fiscal entendeu que os estabelecimentos
comerciais constituíam “sociedade de fato”, pertencentes à Rede Drogaria Retiro. Os fundamentos
para tal acusação foram: (i) o depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos; (ii) o histórico de
participações societárias do Sr. Jerônimo e de seus familiares; (iii) o endereço das sociedades; (iv)
as imagens retiradas no google street, demonstrando que se identificavam como Drogaria Retiro;
e (v) a alteração do contrato social da contribuinte, que “constituiu” as filiais, regularizando a
situação fática prévia.
Considerou ser imprestável a escrituração contábil apresentada no decorrer do
procedimento fiscal, pois (i) os lançamentos contábeis não estão individualizados dia-a-dia e nem
refletem as operações do exercício da empresa; (ii) não existe registro das informações bancárias
do Banco Santander, no valor de R$ 265.000,00; (iii) o registro de mercadorias adquiridas para
revendas é incompatível com a base de dados da NFe; e (iv) não representa a operação da
sociedade de fato, identificada ao longo da fiscalização.
Por considerar que a receita bruta não é conhecida, arbitrou o lucro com base no
critério de quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês, deduziu os
valores declarados no Simples Nacional, cominou multa qualificada e atribuiu as responsabilidades
solidárias já informadas.
A contribuinte, por sua vez, insurgiu-se arguindo matérias de defesa relacionadas à
nulidade dos autos de infração e refutando seu mérito, ao passo que os responsáveis também se
insurgiram com relação à hipótese de responsabilização que lhes foi imputada.

Diligência
A contribuinte aduz que ainda que mantidos os autos de infração, as contribuições
ao PIS e à Cofins, que incidem sobre a receita bruta, não têm previsão legal para serem lançadas
com base no arbitramento do lucro cujo critério de aferição é o percentual sobre o volume de
compras, restringindo-se à hipótese onde a receita bruta é conhecida, por coincidir com a base de
cálculo das contribuições (receita bruta).
Além disso, defende que ao comercializar produtos farmacêuticos e cosméticos
sujeitos ao regime monofásico de apuração do PIS e da Cofins, nos termos das Leis no 10.147/2000
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
22
e 10.865/2004, a tributação é concentrada no importador ou produtor de tais produtos, sendo
reduzidas a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre as vendas das pessoas jurídicas
não enquadradas na condição de industrial ou importador (artigo 2o) – que é o seu caso.
Portanto, as vendas de suas farmácias e das farmácias dos demais sujeitos passivos
se sujeitariam a alíquota zero das contribuições sociais, sobretudo, porque foram desconsideradas
as operações feitas no âmbito do Simples Nacional e lançados os tributos a partir do lucro
arbitrado. Seguindo-se essa sistemática de apuração, os produtos inseridos na monofasia não
impactariam a base de cálculo do PIS e da Cofins, já que independentemente do regime de
apuração adotado pelo revendedor (farmácias), as contribuições já foram recolhidas pelo
importador ou pelo produtor (industrializador).
O laudo pericial juntado aos autos atesta que cerca de 90,59% das compras do
período eram de produtos submetidos ao regime monofásico das contribuições.
Por fim, assevera a contribuinte que algumas notas fiscais de compras canceladas,
estornadas ou devolvidas, foram incluídas no cálculo do lucro arbitrado, devendo ser excluídas do
lançamento.
É válido rememorar que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional no ano
fiscalizado e os tributos foram lançados conforme a regra geral de tributação de cada espécie
tributária. Além disso, o lucro foi arbitrado com base nas notas fiscais de compra de mercadorias,
porquanto a autoridade fiscal entende que a receita bruta da contribuinte não era conhecida.
As notas fiscais estão nos anexos dos lançamentos de ofício.
Além disso, nota-se que apesar de existirem 17 termos de exclusão do Simples
Nacional de empresas que constituiriam a sociedade de fato, apenas 3 ADEs constam nos autos –
com exceção daquele que exclui a própria contribuinte. Por outro lado, trinta e seis pessoas
jurídicas foram consideradas como pertencentes à sociedade de fato (Anexo III). No Anexo II, são
relacionadas 26 pessoas jurídicas, cuja soma de matrizes e filiais substanciariam trinta e quatro
estabelecimentos. Uma delas já foi excluída pelo acórdão recorrido (“Essencial VR Cosméticos
Ltda.”).
Algumas dúvidas, assim, surgem: dos 17 termos de exclusão do Simples Nacional,
somente 3 atos declaratórios foram publicados? As demais pessoas jurídicas que foram incluídas
no Anexos III não eram optantes pelo Simples Nacional ou, se eram, também foram excluídas?
Considerando o regime monofásico do PIS e da Cofins e o fato de que se arbitrou o lucro com base
nas notas fiscais de compra de mercadorias, quais valores poderão ser excluídos dos lançamentos?
Tais matérias de defesa têm o condão de alterar os créditos tributários lançados.
Isto posto, entendo ser adequada a conversão do julgamento em diligência, para
que seja analisado pela autoridade fiscal competente os documentos juntados nos autos, no
exercício privativo de suas atribuições, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte a
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
23
apresentar novos documentos que a autoridade fiscal entenda ser pertinentes à comprovação do
direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino a devolução do processo à unidade de origem, para que:
(i)
intime a contribuinte a apresentar os documentos que entenda pertinentes
à comprovação dos produtos adquiridos submetidos ao regime monofásico
de tributação do PIS e da Cofins (por exemplo, as Notas Fiscais Eletrônicas
das compras do período fiscalizado), demonstrando os valores que devem
ser excluídos do Anexo IV dos autos de infração, cujos montantes
consolidados embasaram o cálculo do lucro arbitrado e dos lançamentos
cumulativos de PIS e Cofins reflexos, bem como para que apresente a
relação de NFe que foram canceladas, estornadas ou devolvidas, e que
possam reduzir os valores que embasaram o critério de arbitramento do
lucro;
(ii)
seja analisado pela autoridade fiscal:
a. os montantes dos valores consolidados das NFe que dizem respeito à
aquisição de produtos submetidos ao regime monofásico de PIS e Cofins;
b. os reflexos dessas aquisições de produtos submetidos à tributação
monofásica/concentrada de PIS e Cofins, acaso tais valores venham a ser
excluídos do lançamento;
c. quais NFe de compras utilizadas nos lançamentos de ofício foram
canceladas, estornadas ou devolvidas, e que potencialmente poderão
reduzir o lucro arbitrado.
(iii)
manifeste-se a autoridade fiscal com relação às pessoas jurídicas que foram
consideradas pertencentes à “sociedade de fato”, seu regime de apuração
de tributos à época dos fatos, se houve exclusão do Simples Nacional e
eventuais fatos que à época dos lançamentos se relacionem à inaptidão ou
baixa do CNPJ;
(iv)
elabore relatório conclusivo os temas supramencionados, indicando os
valores que potencialmente poderiam ser excluídos do cálculo do lucro
arbitrado e seus reflexos nos tributos lançados de ofício;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722393/2019-24
24

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3196
DF CARF MF
Original